Tribunal: TJPA
Processo: 0813377-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813377-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RENATO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo elementos para o deferimento pretendido, resta viável a manutenção da decisão agravada que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7430319, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, movido por
RENATO FERREIRA DA SILVA.

Inconformado, o agravante alega

a impossibilidade da concessão da isenção requerida pelo agravado, tendo em vista que a isenção tributária incide apenas sobre os proventos de reforma do servidor militar.

Alega ainda que a inatividade do militar é determinada pela transferência para a reserva ou pela reforma. A reserva é a situação dita temporária de inatividade, enquanto a reforma é a situação de inatividade que desobriga o militar definitivamente do serviço ou por atingir a idade limite de permanência na reserva ou por ter sido julgado, em caráter definitivo, fisicamente incapaz para exercer a profissão.

Argumenta que, ao contrário do que sustenta a inicial, a vontade do legislador foi isentar tão somente os proventos de reforma motivada por acidente em serviço, em se tratando de militar, quando verificada qualquer das moléstias lá listadas.

Pontua que a regra isentiva não pode ser elastecida para abranger situações não expressamente previstas na lei que a veicula.

Assevera que a isenção prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88 não se aplica aos proventos da reserva remunerada, como no caso do Autor, que antes deve passar para a condição de militar reformado para então fazer jus ao benefício tributário.

No mérito, assevera a existência de lesão grave e de difícil reparação, sob argumento de irreversibilidade do dano que a decisão do Juízo a quo pode causar aos cofres públicos, pois é de conhecimento geral que a devolução da quantia porventura despendida, por meio de repetição de indébito, é difícil de ocorrer e, ainda, acrescenta manutenção de benefício previdenciário fora dos permissivos legais traz insegurança e incerteza à economia e ordem públicas.

Pontua que a isenção de imposto de renda sobre os proventos de reserva remunerada somente opera no caso de o segurado atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade, pelo que a isenção de IRRF em decorrência de moléstia grave se aplica somente aos proventos de aposentadoria, reforma e pensão, não havendo menção nos textos legais reguladores à provento de reserva remunerada.

Afirma a existência de lesão grave e de difícil reparação, sob argumento de irreversibilidade do dano que a decisão do Juízo a quo pode causar aos cofres públicos, pois é de conhecimento geral que a devolução da quantia porventura despendida, por meio de repetição de indébito, é difícil de ocorrer e, ainda, acrescenta manutenção de benefício previdenciário fora dos permissivos legais traz insegurança e incerteza à economia e ordem públicas.

Ressalta o Princípio da Legalidade, descrito no art. 37 da CF/88 deve pautar a atuação dos entes públicos, pugnando pelo indeferimento do pedido.

Ante esses argumentos, requer o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar, e ao final, a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 7507406.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que tange a alegação de ausência de enquadramento legal para deferimento da tutela de reserva remunerada à isenção do imposto de renda, verifico que essa assertiva não merece acolhida, de vez que restou fundamentado pelo magistrado que a existência de ALIENAÇÃO MENTAL que possibilita a isenção pretendida, na forma do art. 6.º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988, assim descrito:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Acrescente-se que o argumento de não enquadramento de isenção para enquadramento de reserva remunerada, não prospera, neste momento, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, devendo, por enquanto, ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recurso repetitivos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543- C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10- 2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

É curial assinalar que o questionamento do Estado de que o agravado não teria direito à isenção em virtude de o termo “reserva remunerada” não constar no dispositivo de isenção, resta inviável, de vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a esse respeito de forma favorável à isenção, assim vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ. 3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma. 4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN . 5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010)

No caso concreto, constato a probabilidade do direito, uma vez que o requerente é portador de ALIENAÇÃO MENTAL (CID F 06), já submetido a perícia pela SEAD em 30/06/2020, cuja conclusão foi a de que: “(...) para efeito de verificação de capacidade física e mental visando Isenção de Imposto de Renda. Concluem que o inspecionado se enquadra para isenção de imposto de renda, por ser portador de doença prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei 11052/2004. Data do início da patologia 10/05/2019. DIAGNÓSTICO: CID: F 06 – Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física (alienação mental)” (Laudo Médico Pericial nº 203879 A, em anexo nos autos de origem), e está legalmente amparado nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

Outrossim, o risco ao resultado útil do processo verifica-se na hipótese em que se prossiga com a guerreada retenção do imposto de renda, caso em que, a irreversibilidade configura prejuízo ao autor, que encontrará consideráveis obstáculos ao ressarcimento da quantia descontada mensalmente pelo agravante.

Desse modo, a decisão liminar revela-se acertada, restando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora para o agravado no caso concreto.

Presente essa moldura, é possível a isenção do imposto de renda ao agravado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022